Tribunal: TJDFT
Processo: 0700506-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0700506-60.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: MARCO LOURENCO RAMOS AGRAVADO: INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL PROFESSOR JORGE AMAURY MAIA NUNES - UNDF DECISÃO Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto BLENDA LARA FONSECA DO NASCIMENTO contra a decisão monocrática de ID n. 42774763, proferida nos autos do Agravo de Instrumento de n. 0700506-60.2023.8.07.0000. A candidata recorrente e terceira interessada alega, em síntese, que a decisão liminar concedida ao candidato agravante não observou os requisitos para concessão da tutela antecipada. Defende que não houve fundamentação acerca da probabilidade do direito, e que o Poder Judiciário não pode aprovar o candidato que foi reprovado em uma etapa do certame. Argumenta, ainda, a ausência do perigo de demora na pretensão, pois menciona que ainda haverá um segundo curso de formação dos candidatos aprovados. Por fim, em síntese, requer o provimento do agravo interno para revogar liminar concedida e o indeferimento da pretensão do Agravo de Instrumento. Em contrarrazões ao agravo interno (ID n. 44437434), a parte recorrida, Marco Lourenço Ramos, requer o não conhecimento do agravo interno proposto pela terceira interessada. A recorrente informa que não tem interesse recursal na continuidade do julgamento do recurso, pois expõe que foi reclassificada em 1o lugar no concurso e sua posse está iminente de acordo com outra decisão deste Tribunal. Por fim, requer o deferimento da desistência do recurso (ID n. 47771428). É o relatório. DECIDO. De acordo com o artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Da análise dos autos, observa-se que a manifestação de desistência se encontra subscrita por advogada que atua em causa própria e dispõe de poderes para tanto. Assim, com fundamento no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se. Intime-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, providencie, a Secretaria da 2a Turma Cível, a exclusão de Blenda Lara Fonseca do Nascimento como terceira interessada e retornem os autos conclusos a este relator para julgamento do mérito do Agravo de Instrumento. Brasília, 14 de junho de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator